Tribunal: TJBA
Processo: 8032956-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032956-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: YASMIN PIRES SANTOS SOUZA e outros (13)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, TAHISE TANAJURA COTRIM, ACIOLI VIANA SILVA

AGRAVADO: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONEXÃO PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de reajustes de mensalidades e pedido de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a tutela de urgência para limitar os valores cobrados, negou a gratuidade de justiça e rejeitou alegação de conexão com demanda similar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se há conexão entre a presente ação e outra demanda semelhante ajuizada anteriormente; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à limitação dos reajustes das mensalidades escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento genérico do pedido de gratuidade de justiça pela instância de origem contraria o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88, ensejando sua reforma.

4. A documentação apresentada pelos agravantes, estudantes do curso de medicina, demonstra sua hipossuficiência econômica, reforçada pela presunção legal do art. 99, §3º, do CPC.

5. A ausência de identidade entre as partes, períodos contratuais e peculiaridades fáticas inviabiliza o reconhecimento da conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC e da jurisprudência do STJ, que exige identidade objetiva entre pedidos e causas de pedir.

6. A revisão dos reajustes contratuais requer dilação probatória, com análise técnica de planilhas de custos, não sendo suficiente para deferimento da tutela de urgência a simples comparação com índices inflacionários.

7. A eventual lesividade dos reajustes não se mostra irreversível, podendo ser reparada com a restituição dos valores pagos em caso de procedência da demanda, sendo desproporcional, neste momento, a limitação judicial dos valores cobrados pela instituição.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para conceder aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça e determinar a produção de prova pericial contábil, mantendo-se a decisão nos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIII e LIV; art. 93, IX.

CPC, arts. 55; 99, §§ 3º e 6º; 300.

Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §3º.

Decreto nº 3.274/1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032956-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante YASMIN PIRES SANTOS SOUZA e outros (13) e como apelada CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.